Tribunal: STF
Processo: HC 69588
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO. DECISÃO DA PRONUNCIA. CÓDIGO
PENAL, ART. 121, PAR. 2., ITENS I E IV (ÚLTIMA PARTE), COMBINADO COM
OS ARTS. 61, ITEM II, LETRA "H", E 29. O PACIENTE FOI PRONUNCIADO
COMO MANDANTE DO HOMICIDIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
PRONUNCIA DO PACIENTE. NO CASO CONCRETO, A DECISÃO DE PRONUNCIA
FUNDOU-SE EM INDICIOS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, COMO MANDANTE DO
HOMICIDIO, EXTRAIDOS DE ELEMENTOS DA PROVA TESTEMUNHAL E A PARTIR DE
FATOS RELATIVOS AO RELACIONAMENTO TENSO ENTRE O PACIENTE E A VÍTIMA.
NÃO HÁ, DESTARTE, ESPACO, EM HABEAS CORPUS, PARA REAPRECIAR ESSES
DADOS PROBATORIOS E DE CONVICÇÃO DO JUIZ E DA CORTE LOCAL, AO
DESPROVER O RECURSO. SE PARA CADA ELEMENTO INDICIARIO HÁ, SEGUNDO A
DEFESA, PROVAS EM CONTRARIO, DA-SE, AI, CONTRADITORIO SOBRE FATOS,
NÃO SENDO O HABEAS CORPUS, AQUI, O MOMENTO OPORTUNO PARA DECIDIR
ACERCA DA MATÉRIA, MAS, SIM, O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NOS
LIMITES DA ANALISE DA ESPÉCIE, EM HABEAS CORPUS, NÃO E CABIVEL TER
POR DESFUNDAMENTADA A DECISÃO DE PRONUNCIA, AO RECONHECER A
MATERIALIDADE DO DELITO, A AUTORIA DOS CO-REUS QUE EXECUTARAM O
HOMICIDIO E OS INDICIOS, QUE NÃO SE PODEM TER, DESDE LOGO, COMO SEM
SERIEDADE, QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, QUAL MANDANTE DO CRIME.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.